Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-87.2021.8.11.0095
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-87.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIL ADSON ESTEVAO DE OLIVEIRA - CPF: 051.951.429-71 (APELANTE), JOSE DA ROCHA - CPF: 797.980.201-20 (APELADO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE HERDEIRO NO ATESTADO DE ÓBITO E INVENTÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado sob a alegação de que o apelante foi dolosamente excluído do atestado de óbito da mãe e do inventário pelo companheiro da falecida. O apelante sustenta que a omissão teve o propósito de fraudar sua legítima participação na sucessão, ocasionando-lhe abalo moral significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do apelante do atestado de óbito e do inventário da mãe configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de indenizar pressupõe a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil. A omissão na indicação do apelante como herdeiro pode caracterizar negligência, mas não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por dano moral.

4.

A inclusão tardia do apelante no inventário não impede o exercício de seus direitos sucessórios, tratando-se de mera adversidade inerente ao procedimento sucessório, sem repercussão suficiente para caracterizar sofrimento que justifique indenização por dano moral.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que meros aborrecimentos, ainda que decorrentes de falhas na prestação de serviços ou de conflitos familiares, não configuram dano moral indenizável, exigindo-se situação que efetivamente cause sofrimento, vexame ou humilhação.

6.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia decorre de desavenças familiares ligadas ao inventário da mãe do apelante, circunstância que não extrapola os limites dos dissabores normais da vida em sociedade, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dever de indenizar por danos morais exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil.

2.

A exclusão indevida de herdeiro no atestado de óbito e no inventário, ainda que negligente, não configura, por si só, ato ilícito indenizável se não resultar em sofrimento intenso que extrapole os meros aborrecimentos.

3.

Conflitos familiares relacionados a inventário e sucessão, por si sós, não ensejam dano moral, salvo quando demonstrado efetivo abalo que ultrapasse o desconforto subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GIL ADSON ESTEVÃO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou improcedente o pedido.

O apelante alega que foi omitido dolosamente como herdeiro necessário no atestado de óbito de sua mãe e no inventário por parte do apelado, companheiro da falecida.

Sustenta que tal omissão teve o objetivo de fraudar sua legítima participação na sucessão.

Alega que sofreu abalo moral significativo em razão da exclusão, sendo necessária a devida compensação.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.255395810).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal versa sobre a alegação do Apelante de que o Apelado, ao omiti-lo no atestado de óbito da falecida Roseli Estevão de Oliveira e ao não incluí-lo na ação de inventário, teria lhe causado dano moral passível de indenização.

Entendo que não assiste razão ao Apelante. Ainda que se reconheça que a omissão do nome do filho no atestado de óbito não seja conduta recomendável, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar ato ilícito indenizável. O mesmo se aplica à ausência de menção ao Apelante no inventário, especialmente porque a inclusão posterior não impediu o exercício de seus direitos sucessórios.

O dever de indenizar decorre da conjugação de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do artigo 186 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

No caso concreto, a omissão alegada pelo Apelante não configura abalo psicológico que extrapole o mero dissabor, tampouco há comprovação de que tenha sido motivada por dolo ou intenção de prejudicá-lo. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que situações que não expõem a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros não configuram dano moral, tratando-se, apenas, de aborrecimento inerente à vida em sociedade.

A jurisprudência do STJ entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente." (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

Além disso, a inclusão tardia do Apelante no inventário não inviabilizou seus direitos hereditários, de modo que não se verifica prejuízo concreto que justifique a indenização pretendida. Situações dessa natureza, marcadas por conflitos familiares, não ultrapassam os limites dos dissabores normais do convívio social.

A jurisprudência do STJ reforça essa tese:

"In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ '[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].'" (STJ - AgInt no AREsp 1.450.347/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

No mesmo sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO." (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1012828-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPESAS CONTIDAS NAS NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA AS IGNOROU. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA CABIA AO REQUERIDO. DANO MORAL.
DESAVENÇA FAMILIAR
. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS." (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC 1001954-24.2020.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/06/2022).

Dessa forma, correta a sentença ao afastar o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve ato ilícito configurador de dano passível de reparação.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025